Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Excesso de prazo.
1 - Há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se ultrapassado o prazo de 148 dias para encerrar a instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT.
2 – Se a soma das penas máximas dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas é inferior a quatro anos de reclusão e o paciente é primário, não se justifica manter a prisão preventiva. Do contrário, estaria em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença.
3 - Ordem concedida.